Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702492-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível que, em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 609.381/GO (Tema 480). O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem, além de prestigiar a garantia da segurança jurídica alcançada com a uniformidade de orientação, implica, na prática, na impossibilidade de processamento de novo recurso pelas Cortes Superiores. Ou seja, a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes, inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Na realidade, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2o do citado dispositivo legal. Neste sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. omissis... 3. omissis... 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.164.395/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2024). PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO NA ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto por Adalberto Luiz Angeli e outros, ora agravantes, da decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em virtude de o decisum impugnado estar em conformidade com o entendimento do STF no RE 611.503/SP - Tema 360. 2. O STJ firmou a compreensão de que "o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual". 3. Mostra-se inadmissível a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior com base no art. 543-C, § 7o, do CPC, por considerar que o julgado recorrido está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em Recurso representativo da controvérsia. 4. Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em Repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido ao STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.424.086/ES, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO CONTRA CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5o, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5o, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítios eletrônicos do Juízo de origem e do TST que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que ainda pende de julgamento perante aquela Corte agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57269 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 12/5/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ADEQUAÇÃO DO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, CPC). 1. Conquanto a fundamentação da inadmissão do recurso extraordinário também esteja estabelecida na falta de pressupostos recursais (enunciados no 282, no 283 e no 284 da Súmula do STF), o recurso extraordinário tratou de apenas uma matéria, sobre a qual recaiu a aplicação de tema da repercussão geral. 2. Dessa forma, ainda que fosse possível afastar a apontada ausência dos pressupostos recursais, não haveria qualquer utilidade no provimento do agravo quanto a essa parcela da decisão do juízo primeiro de admissibilidade, tendo em vista a orientação desta Corte no sentido de que o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) não se presta a impugnar a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. No caso, o único recurso cabível para discutir a aplicação do tema da repercussão geral e, consequentemente, a matéria de mérito do recurso extraordinário seria o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, endereçado ao Tribunal de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. (ARE 1463873 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, DJe 28/5/2024). Ante o exposto, considerando que a parte recorrente impugna justamente a matéria afeta ao Tema 480/STF, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 67247164. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019